Tribunal: TJMT
Processo: 0003661-61.2016.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003661-61.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), JOSEFA APOLONIO PONTES - CPF: 978.042.151-34 (APELADO), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 005.020.199-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - ART. 343, §2o, DO CPC - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIMINUIÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO - ABATIMENTO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia que visa constituir o devedor em mora é pressuposto necessário ao ajuizamento de ação para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento das prestações.

A extinção sem julgamento do mérito da ação principal não obsta o julgamento da reconvenção, nos termos do art. 343, §2o, do CPC.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

Inexistente o ato ilícito, não há falar em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 118739487 - pág. 200/204, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento e de Compra e Venda com Reintegração de Posse
no 0003661-61.2016.8.11.0028 ajuizada por DURVAL PONTES e JOSEFA APOLÔNIO PONTES, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial da ação principal para DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel narrado na exordial em favor da parte autora, CONDENAR a autora a restituir as benfeitorias necessárias no valor de R$ 161.498,00 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e oito reais), com correção monetária conforme tabelo do INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E por fim, CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 161.498,00 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e oito reais), que permanecerão retidos pelo autor, devendo ser reconhecido o instituto da compensação, uma vez que corresponde as benfeitorias necessárias, a título da multa prevista no art. 475 do Código Civil. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. C.Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção. Pela sucumbência, condeno o Reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”.

Nas razões do recurso de ID. 118739490, o recorrente aduz, em sede de preliminar, que os Apelados não cumpriram um dos requisitos essenciais à propositura da ação para a rescisão do contrato de compra e venda, qual seja, a interpelação/notificação prévia do promitente/comprador, ora Apelante, acerca da rescisão unilateral do contrato, nos termos do artigo 473 do Código Civil.

Assevera que na ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, ainda que com cláusula resolutiva expressa, deve ser regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial.

No mérito, sustenta que exerce a posse dos imóveis objeto de lide de boa-fé, uma vez que entabulou contrato de arrendamento do imóvel rural de propriedade dos Apelados denominado Fazenda Bocaiuval, localizada na antiga estrada de Cáceres km 22, zona rural, em Poconé/MT, com área total de 591 hectares, registradas nas matrículas no 335, com 354 hectares; matrícula no 6.550, com 205 hectares e matrícula no 1.552 com 32 hectares.

Afirma que, além disso, as partes firmaram contrato de compra e venda da área anteriormente arrendada, sendo pactuada a alienação dos imóveis matriculados sob os no 335, 1.552 e 6.550, pelo valor total de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Alega que os apelados não cumpriram com suas obrigações contratuais quanto à baixa dos gravames inseridos nas matrículas dos imóveis e ao fornecimento de procuração para a negociação de dívida atrelada ao imóvel junto ao Banco do Brasil, o que motivou a suspensão dos pagamentos das parcelas estabelecidas no contrato de compra e venda.

Aponta que foi surpreendido com a intimação de oficiais de justiça para a reintegração de posse de Jaci Guimarães e Joana Darc Camargo Guimarães sobre parte da área adquirida (parte da área atinente à matrícula no 6550 e a área atinente à matrícula no 1.552), bem como com o arresto de 138 reses de gados bovinos e a remoção de 150 reses de gado bovino de sua propriedade, tudo em razão da Ação de Interdito Proibitório 0000692-78.2013.811.0028 – Código: 86367, da qual não teve qualquer ciência.

Defende que, além de a área de terras adquirida ter diminuído consideravelmente, o que implicaria em diminuição do preço, ainda sofreu os prejuízos decorrentes da perda da posse dos semoventes e seus frutos.

Afirma que os Apelados também não cumpriram suas obrigações no contrato de promessa de compra e venda, o que reforçou a suspensão do pagamento do preço ajustado pela aquisição dos imóveis.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida não considerou as benfeitorias necessárias realizadas nas áreas, bem como que é
ultra petita
, ao passo que condenou em perdas e danos sem sequer haver pedido inicial sobre a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) a) Primeiramente, extinguir a ação, sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e nos termos da farta jurisprudência, uma vez que os Apelados não cumpriram um dos requisitos essenciais à propositura da ação visando a rescisão do contrato de compra e venda, qual seja, a interpelação/notificação prévia do promitente/comprador, ora Apelante, acerca da rescisão unilateral do contrato, nos termos do artigo 473 do Código Civil;

b) Segundo, ultrapassado o pedido constante no item “a”, que seja reformada a sentença objurgada, para o fim de serem JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Apelados, uma vez que não há que se falar que o Apelante era possuidor de má-fé do objeto contratual, em razão de sua inadimplência, já que, conforme explanado alhures, existiam obrigações recíprocas a serem saldadas, não tendo os Apelados cumprido a sua parte, o que motivou o Apelante a suspender o pagamento pela aquisição da área de terras, na forma do art. 476 do Código Civil;

c) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja reconhecido o direito a retenção do imóvel em litígio pelo Apelante, em razão das benfeitorias necessárias e essenciais nele realizadas pelo Apelante, na forma pleiteada na Reconvenção, reformando a sentença recorrida também para o fim de serem reconhecidas TODAS as benfeitorias realizadas no imóvel como necessárias, benfeitorias essas, devidamente individualizadas no Laudo Pericial de ID. 58316544 – págs. 125/134, que totalizam o valor de R$ 400.679,00 (quatrocentos mil seiscentos e setenta e nove reais), e, por sua natureza, são necessárias, bem como essenciais a atividade rural, e foram deixadas de lado, sem qualquer explicação, quando do julgamento, devendo o Apelante ser integralmente indenizado;

d) Seja sanado o vício da sentença recorrida, reformando-a quanto a condenação do Apelante em perdas e danos pela rescisão contratual, uma vez que não foi formulado este pedido na inicial pelos Apelados, o que torna a r. sentença apelada ultra petita, conforme disposição dos artigos 141 e 492 do CPC. “

Os apelados apresentaram contrarrazões no ID. 118739495, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso fora, inicialmente, distribuído para a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que determinou a sua posterior redistribuição a esta Câmara Julgadora, diante da prevenção decorrente do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no 51070/2013.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que DURVAL PONTES e JOSEFA APOLÔNIO PONTES, ora apelados, ajuizaram a presente demanda em face de JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora apelante, alegando que são legítimos proprietários de uma área de terras com 591 hectares, localizada na Sesmaria Olho D’água, Km 22, da Rodovia MT 060 (Poconé-Cáceres), denominada de Fazenda Bocaiuval, no município de Poconé.

Os apelados aduziram na inicial que, na data de 14/02/2013, em virtude de suas idades avançadas, celebraram o CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTOS, com o Sr. JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, com o prazo de 05 (cinco) anos de duração, tendo como início o dia 01 de março de 2013 e o término em 28 de fevereiro de 2018 (Cláusula Segunda).

Afirmaram, ainda, que celebraram com o requerido, em 23/05/2013, um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, pelo valor de R$1.000,000 (um milhão de reais), sendo que o apelante não efetuou qualquer pagamento do montante avençado.

O pedido foi julgado procedente para “(...)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel narrado na exordial em favor da parte autora(...).”

O apelante, por sua vez, aponta, preliminarmente, que não fora notificado acerca do seu inadimplemento, motivo pelo qual não restou constituído em mora. Assim, pugnou pelo acolhimento da preliminar para julgar extinta a ação sem resolução de mérito.

No mérito, aduz que os autores/apelados não cumpriram com suas obrigações contratuais quanto à baixa dos gravames inseridos nas matrículas dos imóveis e ao fornecimento de procuração para a negociação de dívida atrelada ao imóvel junto ao Banco do Brasil, o que motivou a suspensão dos pagamentos das parcelas estabelecidas no contrato de compra e venda.

Defendeu, ainda, que a suspensão também foi motivada por uma série de prejuízos decorrentes de outra ação judicial (Ação de Interdito Proibitório 0000692-78.2013.811.0028 – Código: 86367), que implicou, inclusive, na diminuição do preço anteriormente estabelecido no pacto.

Pois bem.

Ab initio
, verifica-se dos autos que o apelante sustentou, preliminarmente, que não fora notificado acerca do seu inadimplemento contratual, motivo pelo qual não restou constituído em mora.

Como é sabido, a interpelação prévia, que visa constituir o devedor em mora, é pressuposto necessário ao ajuizamento de ação para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento das prestações.

No caso em apreço, conforme se verifica do documento de ID. 118739486 - pág. 273/278, trata-se de contrato sem cláusula de arrependimento, motivo pelo qual se aplica o disposto no Dec. Lei 745/69, o qual regula o art. 22 do Dec. Lei 58/37.

O artigo 22 do Decreto-lei no 58/37 assim dispõe:

“Art. 22. Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva sê-lo em uma, ou mais prestações, desde que, inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissos direito real oponível a terceiros, e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória nos termos dos artigos 16 desta lei, 640 e 641 do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973)”

O artigo 1o do Decreto-lei no 745, de 07/08/69, por sua vez, assim estabelece sobre os contratos a que se refere o artigo acima referido:

Art. 1o - Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) -

Parágrafo único. Nos contratos nos quais conste cláusula resolutiva expressa, a resolução por inadimplemento do promissário comprador se operará de pleno direito (art. 474 do Código Civil), desde que decorrido o prazo previsto na interpelação referida no
caput
, sem purga da mora. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

Nesse passo, o Decreto-lei 745/69 exige interpelação judicial ou por meio de Cartório de Títulos e Documentos, justamente para comprovação formal do atraso.

No mesmo sentido dispõe o art. 32 da Lei n. 6.766/76 (que trata sobre o Parcelamento do Solo Urbano):

“Art. 32 - Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§ 1o Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação
.”

Desse modo, extrai-se da legislação que, inicialmente, notifica-se o devedor (mediante interpelação) de que lhe é conferido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das prestações em mora. Não sendo purgada a mora é que o promitente vendedor ingressará com a competente ação de resolução, com fundamento na inadimplência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. NECESSIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes. Precedentes.
(...) (EDcl no AgInt no AREsp 1302229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)”
(GRIFOU-SE)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO. PRESTAÇÃO AINDA ÚTIL PARA O CREDOR. 1.
Nos termos da Súmula 76 do STJ, mesmo na falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel, não se dispensa a prévia interpelação para se constituir em mora o devedor.
2. A aplicação de entendimento consolidado na jurisprudência a fatos tais como delineados pelo acórdão recorrido, de modo que não se faça interpretação de cláusulas contratuais nem reexame de prova, afasta a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp 1388510/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)”
(GRIFOU-SE)

No presente caso, embora a parte autora/apelada tenha acostado aos autos as notificações extrajudiciais, não é possível atestar que referidos documentos tenham, de fato, sido recebidos pelo requerido/apelante, eis que ausentes os respectivos comprovantes de entrega ao destinatário.

Ressalte-se, inclusive, que no documento de ID. 118739486, consta certidão do 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE POCONÉ. MT, atestando que o apelante/requerido não fora encontrado, motivo pelo qual é evidente que não restou perfectibilizada a mora do devedor.

Nesse cenário, considerando que não houve referida interpelação prévia legalmente exigida para purgar a mora, a rescisão não tinha como ser pleiteada, visto se tratar de condição de procedibilidade para a propositura da presente ação.

Calha ponderar que é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, não afasta a necessidade da prévia interpelação para a constituição do devedor em mora.

Desse modo, configurada a ausência de efetiva interpelação, a sentença deve ser reformada para que seja julgada extinta ação originária, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DA RECONVENÇÃO

Por outro lado, calha ponderar que, ainda que tenha sido acolhida a preliminar de ausência de interesse processual com a consequente extinção da ação principal, o processo prossegue quanto à reconvenção, nos termos do art. 343, §2o do CPC, motivo pelo qual passo a analisar o mérito recursal quanto aos pedidos constantes da reconvenção.

Observa-se dos autos que o apelante JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA apresentou Reconvenção, na qual afirmou que foi surpreendido com a intimação de oficiais de justiça para a reintegração de posse de Jaci Guimarães e Joana Darc Camargo Guimarães sobre parte da área adquirida (parte da área atinente à matrícula no 6550 e a área atinente à matrícula no 1.552), bem como com o arresto de 138 reses de gados bovinos e a remoção de 150 reses de gado bovino de sua propriedade, tudo em razão da Ação de Interdito Proibitório 0000692-78.2013.811.0028 – Código: 86367, da qual alega não ter tido qualquer ciência.

Aduziu que, em razão disso, ingressou com Embargos de Terceiro distribuído sob o Código de 105452, em que não fora obtida liminar, sendo que inclusive os Embargados Jaci Guimarães e Joana Darc Camargo Guimarães manejaram Reconvenção naquele feito, pleiteando indenização pela utilização da área do seu pasto.

Asseverou que, diante da diminuição da área total em decorrência desta Ação de Interdito, notificou os apelados/reconvindos para que revissem o valor de negócio e lhe indenizassem pelo prejuízo suportado em virtude do arresto do seu gado.

Assim, sustentando que são os apelados/reconvindos que estão em mora contratual, pugnou pela procedência da reconvenção para que estes sejam condenados ao pagamento de indenização a título de dano moral, danos materiais decorrentes do arresto dos gados e da diminuição da área negociada, bem como que seja efetivada a compensação destes prejuízos suportados com o valor da compra do imóvel rural.

A indenização por danos materiais na modalidade em que fora pleiteada exige um prejuízo econômico concreto, de modo que não tendo sido este comprovado, torna-se indevido o seu ressarcimento.

No caso em comento, como bem apontado pelo próprio apelante, a matéria atinente ao dano material suportado pelo arresto de gados de sua propriedade já fora objeto de ação diversa, nos autos dos Embargos de Terceiro registrados sob o no 0000305-92.2015.811.0028 – Código 105452, que tramitaram na própria Comarca de Poconé.

Nesse sentido, em consulta ao sistema PJe, é possível extrair que os Embargos de Terceiro no 305-92.2015.811.0028 – Código 105452 tiveram seus pedidos julgados improcedentes na sentença de primeiro grau, o que fora confirmado pelo acórdão deste sodalício nos autos do RAC no 0000305-92.2015.8.11.0028, que, inclusive, já transitou em julgado, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA MULTA - NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM INTERDITO PROIBITÓRIO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM ARRESTO DE SEMOVENTES - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO ADESIVO - RECONVENÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DECISUM MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não se conhece de arguições amparadas em matérias analisadas e decididas na origem, sobre as quais já se operou a preclusão.

Deve ser rejeitado o argumento de ilegitimidade recursal do Espólio pelo encerramento do Inventário quando não evidenciada e nem comprovada.

Ausente a prova da propriedade dos semoventes arrestados em cumprimento de diligência de reintegração de posse de área rural, impõe-se a improcedência dos Embargos de Terceiro que visam a sua devolução
, assim como do pedido formulado em Reconvenção pelo uso indevido do pasto.”
(N.U. 0000305-92.2015.8.11.0028, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)

É importante ressaltar que o acórdão transitado em julgado fundamentou que a improcedência dos Embargos de Terceiro está amparada na ausência de prova da propriedade do gado arrestado no momento do cumprimento da reintegração dos embargados/recorrentes na posse do imóvel.

Nesse passo, tendo sido decidido em ação diversa (Embargos de Terceiro no 000305-92.2015.811.0028 – Código 105452) que o gado arrestado não era de propriedade do ora apelante, não há falar em ato ilícito passível de indenização a título de dano material e moral quanto aos semoventes, sendo o caso, inclusive, de reconhecimento da coisa julgada.

Outrossim, resta prejudicado o pedido de retenção ou indenização por benfeitorias formulado na reconvenção, considerando que o acolhimento da preliminar, com a extinção da ação principal sem resolução do mérito, implica na manutenção do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Noutro giro, não se pode olvidar que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes e objeto do litígio previa, inicialmente, a alienação de uma área
591 hectares
, localizada na Sesmaria Olho D’água, Km 22, da Rodovia MT 060 (Poconé-Cáceres), denominada de Fazenda Bocaiuval, no município de Poconé, pelo valor de R$1.000,000 (um milhão de reais).

No entanto, como já explanado anteriormente, parte da área foi objeto de uma ordem de reintegração de posse, oriunda da Ação de Interdito Proibitório 0000692-78.2013.811.0028 – Código: 86367, o que, via de consequência, ocasionou a diminuição da área negociada, passando a constar a área remanescente de
434 hectares
.

Por meio de simples cálculo aritmético é possível concluir que, à época, o hectare fora negociado a R$1.692,04 (R$1.000,000,00/591ha). Assim, o valor do contrato a ser pago pela compra da área remanescente de 434 hectares perfaz o total de R$734.348,56 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), devendo, pois, ser abatida a diferença de R$265.651,44 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) do valor devido pelo reconvinte/apelante aos reconvindos/apelados pela compra do imóvel, a título de dano material.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada e julgar extinta a ação principal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, consoante art. 485, VI, do CPC, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência desta.

Bem como, para julgar parcialmente procedente o pedido da reconvenção para que seja abatida a diferença de R$ 265.651,44 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) do valor devido pelo reconvinte/apelante aos reconvindos/apelados pela compra do imóvel, em razão da diminuição da área adquirida. Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022